Tribunal: TJSP
Processo: 2179143-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo voltado contra decisão que suspendeu a medida de busca e apreensão anteriormente determinada, até posterior pronunciamento do Juízo da Recuperação Judicial, o qual poderá analisar, com maiores informações, a essencialidade dos bens almejados pelo exequente. O objetivo maior da Lei de Recuperação e Falência é viabilizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Inconformismo voltado contra decisão que suspendeu a medida de busca e apreensão anteriormente determinada, até posterior pronunciamento do Juízo da Recuperação Judicial, o qual poderá analisar, com maiores informações, a essencialidade dos bens almejados pelo exequente. O objetivo maior da Lei de Recuperação e Falência é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. O Juízo da Recuperação Judicial tem competência exclusiva para decidir sobre oneração ou execução de bens da empresa recuperanda. No caso em tela, a execução prosseguir, uma vez que o crédito executado é posterior ao pedido de recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, ou seja, o crédito é extraconcursal e não está submetido aos termos da recuperação judicial, sendo, portanto, cabível o prosseguimento da fase executiva em relação à recuperanda. Decisão agravada que deve ser reformada. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2179143-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante RUMOS
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., é agravado USINA CAROLO S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
2
Voto no 20287
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000
Agravante: RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
Agravada: USINA CAROLO S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL
Em
Recuperação Judicial
Comarca: Pontal (1a Vara)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Inconformismo voltado contra decisão que
suspendeu a medida de busca e apreensão anteriormente
determinada, até posterior pronunciamento do Juízo da
Recuperação Judicial, o qual poderá analisar, com maiores
informações, a essencialidade dos bens almejados pelo
exequente. O objetivo maior da Lei de Recuperação e Falência
é viabilizar a superação da crise econômico-financeira do
devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função
social e o estímulo à atividade econômica. O Juízo da
Recuperação Judicial tem competência exclusiva para decidir
sobre oneração ou execução de bens da empresa recuperanda.
No caso em tela, a execução prosseguir, uma vez que o crédito
executado é posterior ao pedido de recuperação judicial e, por
isso, não se sujeita ao seu regime, ou seja, o crédito é
extraconcursal e não está submetido aos termos da recuperação
judicial, sendo, portanto, cabível o prosseguimento da fase
executiva em relação à recuperanda. Decisão agravada que
deve ser reformada. AGRAVO PROVIDO.
Vistos
Cuida-se de execução de título extrajudicial movida por
RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., ora agravante, em
face de USINA CAROLO S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL
Em
Recuperação
Judicial,
ora
agravada,
processo
n.
1000669-35.2019.8.26.0466 em trâmite perante a 1a Vara da Comarca
de Pontal, insurgindo-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
1. Fls. 222/235: A Administradora Judicial compareceu ao
processo, depois de intimada, informando que o deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
3
da medida pleiteada na exordial, sem a oitiva prévia do Juízo
da Recuperação Judicial, causará inegáveis prejuízos à
executada e a coletividade de credores.
Inicialmente, cabe salientar que a Lei 11.101/2006, em seu
artigo 47, dispõe que "a recuperação judicial tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa,
sua função social e o estímulo à atividade econômica".
Portanto, ao analisar qualquer pedido que envolva a
constrição de bens das empresas em recuperação, deverão ser
observados os princípios da preservação da empresa, função
social e estímulo à atividade econômica.
Embora o artigo 49, §3o, do citado diploma afirme que "não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições
contratuais", deve-se analisar, antes de impor qualquer medida
constritiva, a essencialidade deles para a continuidade das
atividades ("não se permitindo, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda
ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial").
Verifica-se assim que a norma mencionada acima determina
que os bens considerados essenciais para a continuidade das
atividades
deverão
ser
mantidos
em
posse
da
Recuperanda/Executada, sob pena de se prejudicar a
coletividade de credores e inviabilizar o soerguimento da
empresa.
Embora a jurisprudência se encaminhe para o entendimento
de que cabe unicamente ao Juízo da Recuperação a análise de
toda e qualquer decisão que envolva o patrimônio da
Recuperanda/Executada,
há
entendimento,
ainda
que
minoritário, no sentido de permitir a adoção de medidas
executivas em desfavor dela por Juízo diverso, caso tal
pronunciamento judicial não objetive bem essencial. O etanol
hidratado se trata de produto de sua atividade, não podendo
ser considerado bem de capital, assim como ocorre com a cana
de açúcar, soqueiras e açúcar.
Em que pese tais considerações, as ponderações apresentadas
pela Administradora merecem ser acolhidas, de modo a
suspender, por ora, a busca e apreensão determinada
anteriormente, sob pena de inviabilizar por completo a
continuidade de suas atividades e, por consequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
4
adimplemento do plano de recuperação judicial aprovado.
Conforme já salientado em outros processos, a executada
enfrenta, atualmente, sérios problemas em relação ao
adimplemento das obrigações assumidas no âmbito da
Recuperação Judicial, encontrando-se pendente de análise
eventual convolação em falência, o que afetaria inegavelmente
o presente processo.
Tal cenário decorreu de problemas enfrentados no ano de
2018, os quais estão sendo paulatinamente superados. Assim,
manter a medida anteriormente deferida, sem prévia manifestação do Juízo da Recuperação, irá impactar diretamente no soerguimento da executada, conforme
salientado pela Administradora Judicial.
Cabe frisar ainda que se mostra prudente, neste momento,
diante do caráter consumível do bem almejado e da crise
financeira apresentada pela Administradora, que o Juízo da
Recuperação Judicial analise o presente pedido de constrição
patrimonial, dando inclusive publicidade aos demais credores.
Portanto, suspendo, por enquanto, a medida de busca e
apreensão determinada às fls. 207 e 221, até posterior
pronunciamento do Juízo da Recuperação Judicial, o qual
poderá analisar, com maiores informações, a essencialidade
dos bens almejados pelo exequente.
Ademais, cotejando os documentos apresentados às fls.
236/261 com aqueles acostados à inicial (fls.29/33), verifico
que as partes estavam realizando tratativas visando a
formação de um novo acordo, em substituição ao anterior, o
que era comum entre elas.
Desta forma, orientado pela principiologia estampada no Novo
CPC (artigo 3o, §3), mostra-se mais adequada a designação,
neste momento, de audiência de conciliação, nos termos do
artigo 334, 771, parágrafo único, 772, inciso I, todos do CPC.
Assim, designo audiência de conciliação para o dia 22 de
agosto de 2019, às 14h30min, devendo as partes serem
intimadas
para
comparecimento,
bem
como
a
Administradora Judicial.
Informo desde já que os representantes do exequente e do
executado deverão ostentar poderes para negociar e
transigir (artigo 334, §10, do CPC). A inexistência de tais
poderes será considerada como não comparecimento ao
referido ato, podendo configurar conduta atentatória à
dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, §8o, do CPC.
2. Fls. 262/273: Trata-se de embargos de declaração opostos
contra as decisões de fls. 207 e 221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
5
Em razão das considerações apresentadas anteriormente, eles
se mostram prejudicados, uma vez que suspensa, por ora, as
medidas determinadas em tais decisões. Tal conclusão não
impede posterior análise em caso de deferimento de nova
busca e apreensão do produto.
Intimem-se. Cumpra-se (fls.17/19 do instrumento
DESTAQUES
CONSOANTE ORIGINAL).
A agravante insurge-se contra decisão interlocutória
supramencionada, que determinou a suspensão da busca e apreensão
de álcool hidratado, até pronunciamento do Juízo da Recuperação
Judicial.
Alega que o crédito seria extraconcursal e não estaria
sujeito à Recuperação Judicial, tendo em vista que o negócio jurídico
teria sido celebrado em 2017 e o deferimento da Recuperação Judicial
deu-se em 2014.
Entende que o pedido não estaria sujeito à apreciação do
Juízo da Recuperação, mesmo porque a execução teria sido ajuizada
perante o mesmo juízo em que tramita a Recuperação Judicial.
Acrescenta que o bem objeto da busca e apreensão não
seria considerado bem de capital, mas produto final da atividade da
empresa recuperanda. Aponta ausência de boa fé da agravada, tendo
em vista o pagamento antecipado dos produtos.
Acrescenta que os princípios da preservação da empresa,
da função social e estímulo à atividade econômica foram preservados
com a celebração do negócio jurídico e com o pagamento antecipado.
Diz que mesmo após a citação, a agravada não teria
entregue o produto, bem como os embargos à execução foram recebidos
sem efeito suspensivo.
Pede
concessão
de
efeito
suspensivo
ativo,
para
prosseguimento da ação de execução com busca e apreensão.
O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela
então relatora Des. Lucila Toledo, em respeito ao princípio da
preservação da empresa em recuperação judicial (fls.338/339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
6
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
(fls.360/372), coligindo documentos (fls.373/450).
Houve manifestação da empresa agravante (fls.455/458).
Autos inicialmente distribuídos à Des. Lucila Toledo
(fl.337), sendo alterada a relatoria dos presentes autos em razão da
permuta entre este relator e a Desembargadora LUCILA TOLEDO
(aposentadoria publicada no DJE de 14/10/19, pág. 04), conforme DJE
de 02/10/19, pág. 28, com efeitos a partir de 11/10/2019 (fl.453).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, a empresa
agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face da empresa
agravada, em recuperação judicial, insurgindo-se contra a decisão que
acolheu as ponderações apresentadas pela Administradora judicial
merecem, vindo a suspender, por ora, a busca e apreensão determinada
anteriormente, sob pena de inviabilizar por completo a continuidade das
atividades da empresa agravada e, por consequência, o adimplemento
do plano de recuperação judicial aprovado.
Merece lembrado que a recuperação judicial é instituto
criado pela Lei no 11.101/2005 com o intuito de permitir a
recomposição econômico-financeira da sociedade empresária em
dificuldade.
O objetivo maior da Lei de Recuperação e Falência é
“viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim
de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade
econômica”1.
O que se dessume da disposição legal é a preocupação de
o legislador em manter, sempre que possível, a “manutenção da fonte
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos
1 Artigo 47 da Lei 11.101/2005

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
7
credores”, ou seja, tem um âmbito social, uma preocupação que
ultrapassa o mero interesse do credor.
Segundo o escólio de Fábio Ulhôa Coelho, a recuperação
judicial objetiva o "saneamento da crise econômico-financeira e
patrimonial, preservação da atividade econômica e dos seus postos de
trabalho, bem como o atendimento aos interesses dos credores”2.
Nesse contexto de preservação da sociedade empresária
em dificuldade e da participação dos credores no esforço concentrado
destinado à sua recuperação, que devem ser analisadas as
contrariedades aos Planos de Recuperação Judicial, aprovados pela
Assembleia Geral de Credores, bem como as impugnações a ele
apresentadas.
No entanto, deverá a execução prosseguir, uma vez que
no caso em tela, tem-se que o crédito executado é posterior ao pedido de
recuperação judicial e, por isso, não se sujeita ao seu regime, ou seja, o
crédito é extraconcursal e não está submetido aos termos da
recuperação judicial, sendo, portanto, cabível o prosseguimento da
fase executiva em relação à recuperanda, com a Busca e Apreensão de
3.221.028 litros de álcool hidratado da Usina da Agravada, já
anteriormente adimplidos.
Nessa cadência, a r. decisão deve ser reformada.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais
e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
2 Comentários à nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, 4a ed., Saraiva: São Paulo, 2007, p.114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179143-51.2019.8.26.0000 - Pontal - Voto no 20287
8
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator